Tribunal: TJMT
Processo: 1001717-36.2017.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZILDA APARECIDA CARDOSO - CPF: 019.031.731-08 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo parcial provimento do recurso para afastar os honorários.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. DIAGNÓSTICO DE
MÚLTIPLOS CÁLCULOS RENAIS À ESQUERDA e SINAIS DE NEFROPATIA CRÔNICA À ESQUERDA
. PRESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXAMES CINTILOGRAFIA RENAL (DTPA e DMSA) PARA OBTENÇÃO DE DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA IDENTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA APENAS EXCLUIR CONDENAÇÃO A TÍTULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ZILDA APARECIDA CARDOSO, com o objetivo de compelir o Município de ALTA FLORESTA/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO ao fornecimento do procedimento de exame de cintilografia (DTPA e DMSA), para, obter diagnóstico de sua patologia e dar início ao tratamento adequado

1.2.

MÚLTIPLOS CÁLCULOS RENAIS À ESQUERDA e SINAIS DE NEFROPATIA CRÔNICA À ESQUERDA

2. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o,
caput
, em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.

3. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

4. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

5. Na hipótese dos autos, restou comprovado que a Sra.
ZILDA APARECIDA CARDOSO
sofre de
MÚLTIPLOS CÁLCULOS RENAIS À ESQUERDA e SINAIS DE NEFROPATIA CRÔNICA À ESQUERDA
, necessitando passar por exame de
CINTILOGRAFIA RENAL (DTPA e DMSA)
, conforme prescrição médica de diversos médicos, conforme documentos constantes nos
Ids. 7865980 e 7865978.

6. Considerando a situação de urgência do paciente, é certo que negar-lhe o direito de passar por exames adequados, afronta um direito fundamental do ser humano - direito à saúde -, previsto no art. 196, da Constituição Federal.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas para revogar a condenação a título de honorários advocatícios na sentença fustigada.

8. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO
em nome de

ZILDA APARECIDA CARDOSO
, com o objetivo de compelir o Município de
ALTA FLORESTA/MT

e o
Estado de Mato Grosso
fornecerem o procedimento de exame de cintilografia (
DTPA e DMSA
), para, obter diagnóstico da patologia da paciente e dar início ao tratamento adequado, ante a presença de
MÚLTIPLOS CÁLCULOS RENAIS À ESQUERDA e SINAIS DE NEFROPATIA CRÔNICA À ESQUERDA

Em suas razões recursais o recorrente
(Município de Alta Floresta/MT)
invoca em síntese a ilegitimidade passiva do município a responder pela demanda, bem como pela indevida condenação do ente público a título de honorários advocatícios, posto o valor será revertido a Defensoria Pública do Estado que goza das mesmas prerrogativas da magistratura, não sendo possível, portanto a percepção de honorários sucumbenciais.
(Id. 7866071)

Já Zilda por meio da Defensoria do Estado de Mato Grosso, apresentou suas contrarrazões, pugnando em síntese pelo
IMPROVIMENTO
do recurso, com a manutenção de todo o julgado de
Id. 7866059
.
(Vide Id. 7866083)

O Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, ao
Id. 19879999, pugnou apenas por nova remessa dos autos em momento oportuno para a análise do seu sucessor, ante sua promoção para o cargo de Procuradora de Justiça, ato no. 619/2019-PGJ e sua posse na mesma data da manifestação, qual fosse em 03 de outubro de 2019.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020